Tribunal: TJMT
Processo: 1004161-45.2017.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004161-45.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VIA VAREJO S/A (EMBARGANTE), JULIA PEREIRA KLARMANN - CPF: 008.964.910-99 (ADVOGADO), ROBERTA FEITEN SILVA - CPF: 709.427.730-04 (ADVOGADO), STEPHANIE VIEIRA GOULARTE - CPF: 015.770.050-07 (ADVOGADO), SILVIA ZEIGLER - CPF: 170.108.198-90 (ADVOGADO), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (EMBARGANTE), VIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. INCLUSÃO NÃO AUTORIZADA DE SEGUROS ("EMBUTEC"). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Grupo Casas Bahia S.A. (atual Via S.A.) contra acórdão que rejeitou agravo interno e manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação da empresa, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, versando sobre práticas abusivas na comercialização de seguros e serviços acessórios sem consentimento dos consumidores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto: (i) à alegada comprovação do cumprimento integral das obrigações impostas na sentença; (ii) à superveniente perda de objeto e ausência de interesse processual do Ministério Público; (iii) à análise da força probatória de documentos apresentados; e (iv) à negativa de vigência a dispositivos legais do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as matérias relevantes, reconhecendo a prática abusiva da venda casada de seguros e a insuficiência das provas apresentadas para descaracterizar o vício de consentimento.

5. As alegações de cumprimento posterior das obrigações não afastam o interesse processual coletivo e preventivo, nem tornam a ação sem objeto.

6. A apreciação do conjunto probatório foi feita de forma global, sem omissões quanto aos documentos referidos, não sendo necessária menção expressa a cada elemento.

7. O prequestionamento foi atendido de forma implícita, mediante fundamentação suficiente e adequada da matéria debatida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de menção expressa a todos os documentos ou dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as matérias jurídicas relevantes.

2. A superveniente adoção de condutas corretivas pela parte ré não extingue a ação civil pública quando remanesce o interesse social na tutela preventiva e inibitória da prática abusiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; CDC, arts. 6º, III, e 31.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
, atual Via S.A., em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que, por sua vez, manteve a sentença de primeiro grau proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na origem, a demanda tem por objeto a apuração de práticas comerciais abusivas imputadas à empresa requerida, notadamente a inclusão não autorizada de seguros e outros serviços acessórios nos contratos de compra de produtos, prática conhecida como “embutec”.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando a empresa requerida a se abster da prática apontada, a fornecer os contratos acessórios por escrito, a fixar cartazes informativos nas lojas e a apresentar relatório circunstanciado das medidas adotadas, bem como fixou multa diária para o caso de descumprimento.

Apelação interposta pela parte ora embargante foi rejeitada mediante decisão monocrática, posteriormente confirmada por esta Câmara, ao fundamento de que restaram comprovadas as práticas lesivas ao consumidor, em desrespeito aos princípios da boa-fé objetiva e do direito à informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, alegando que o v. acórdão deixou de apreciar argumentos relevantes para a solução da controvérsia, especialmente no que diz respeito à suposta comprovação do integral cumprimento das obrigações impostas pela sentença, ao caráter superveniente da perda de objeto e à ausência de interesse processual por parte do Ministério Público.

Argumenta, ainda, que houve negativa de vigência aos artigos 371, 405, 408, 412 e 489, §1º, IV, todos do Código de Processo Civil, pugnando pelo saneamento das omissões indicadas, inclusive com a finalidade de prequestionamento, visando viabilizar a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores (Id. 310520352).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pelo não acolhimento dos embargos, argumentando que a irresignação da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando no acórdão embargado quaisquer das hipóteses legais que autorizem a oposição dos aclaratórios (Id. 315128384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Grupo Casas Bahia SA.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Grupo Casas Bahia S.A., com fundamento no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao agravo interno da parte ora embargante, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negara provimento à apelação, no âmbito de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Alegam os embargantes a existência de omissões no julgado, consistentes na ausência de enfrentamento de suposta comprovação do cumprimento das obrigações determinadas, perda superveniente do objeto da ação, força probatória dos contratos e documentos apresentados, e negativa de vigência a dispositivos legais.

Não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de caráter excepcional, voltado exclusivamente à integração da decisão judicial, quando esta padecer de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria decidida, tampouco constituem via própria para expressar inconformismo com o conteúdo do julgado.

No caso, o v. acórdão embargado enfrentou detidamente a controvérsia, tendo fundamentado de forma clara e objetiva as razões pelas quais restou caracterizada a prática comercial abusiva por parte da empresa embargante, consistente na chamada “venda casada” ou “embutida” de seguros e serviços acessórios, sem o prévio e informado consentimento dos consumidores. O aresto embargado registrou que a conduta empresarial contrariava os preceitos do art. 6º, III, e art. 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor, diante da deficiência na informação prestada, da diluição dos valores dos seguros nos parcelamentos dos produtos e da ausência de transparência quanto à contratação.

Ademais, o acórdão expressamente considerou os relatórios do Procon e o conjunto de reclamações formalizadas por consumidores, indicando reiteração da conduta e lesão coletiva. Ainda que tenham sido colacionados aos autos contratos assinados pelos consumidores e outros documentos pela parte embargante, foi corretamente pontuado no julgamento que tais elementos não afastam a presunção de vício de consentimento, especialmente no âmbito das relações de consumo, marcadas pela vulnerabilidade do consumidor e pelo dever qualificado de informação, cuja omissão, no caso, ficou evidenciada.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme ao reconhecer que a contratação de produtos ou serviços acessórios, sem ciência e consentimento claros e prévios do consumidor, configura infração à boa-fé objetiva e ao dever de lealdade, sendo legítima a imposição de obrigações de fazer e de não fazer, bem como a fixação de astreintes, nos termos dos arts. 497 e 537 do CPC e art. 11 da Lei nº 7.347/1985.

No que tange à alegada perda superveniente do objeto ou falta de interesse processual, igualmente inexiste omissão. O acórdão apreciou tal argumento ao assentar que a empresa, ainda que tenha adotado posteriormente condutas de conformidade, isso não elide a ilicitude das práticas passadas, tampouco esvazia a pretensão coletiva de tutela preventiva e inibitória. A simples alegação de cumprimento espontâneo da obrigação não é suficiente para extinguir a ação sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, quando persiste o interesse público na obtenção de tutela jurisdicional que repercuta em todo o mercado de consumo.

O embargante também sustenta que não teria havido análise de documentos revestidos de fé pública, como atas notariais e certidões de oficial de justiça. Contudo, tal alegação tampouco prospera. O acórdão, ao manter o juízo condenatório, considerou o conjunto probatório de forma global, e não se verifica a apontada omissão quanto à apreciação de tais documentos. O simples fato de não ter sido reconhecida a suficiência probatória desses elementos para afastar a condenação não equivale à sua desconsideração, tampouco configura omissão ou negativa de vigência normativa.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que não se exige do julgador a menção expressa e individualizada a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que o acórdão enfrente a matéria jurídica neles contida, o que ocorreu no caso concreto. O acórdão embargado examinou os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, observando os princípios constitucionais da motivação e da fundamentação adequada das decisões judiciais.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o
DESPROVIMENTO
dos embargos de declaração, os quais traduzem mero inconformismo com o desfecho da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025